Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013675-04.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADAN VAZ RIBEIRO - CPF: 017.809.631-81 (AGRAVADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CARREIRA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que

ratificou a sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração do candidato no concurso público regido pelo Edital no 3/2022, possibilitando a participação nas fases subsequentes, salvo se sobrevier condenação criminal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é legítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, com fundamento na existência de inquérito policial em curso, sem condenação transitada em julgado; e (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação do número do inquérito no FIS configura omissão relevante apta a demonstrar falta de idoneidade moral.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema no 22, firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é permitida cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, em observância aos princípios da presunção de inocência e da legalidade.

4. A exigência de idoneidade moral em concursos para a carreira militar não autoriza presunção automática de inaptidão com base em investigação não concluída, nem a antecipação de juízo de culpabilidade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Consta dos autos que o candidato declarou a existência da investigação criminal no FIS, descrevendo os fatos e informando o estágio procedimental, inexistindo declaração falsa ou ocultação substancial. A ausência do número do inquérito, que tramita sob segredo de justiça, configura omissão meramente formal, sem demonstração de dolo ou má-fé.

6. A exclusão fundada essencialmente na existência de inquérito policial em curso, sem condenação criminal transitada em julgado e sem comprovação de incompatibilidade concreta entre os fatos investigados e o exercício do cargo, revela-se desproporcional.

7. Inexistem elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

8. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração específica de distinção ou superação de precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema no 1201.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A mera existência de inquérito policial em curso, sem condenação criminal transitada em julgado, não autoriza a exclusão de candidato de concurso público, salvo demonstração concreta de incompatibilidade com o cargo. 2. A ausência de indicação do número do inquérito no FIS, quando declarada a existência da investigação e inexistente má-fé, configura omissão formal incapaz de justificar eliminação do certame. 3. A interposição de Agravo Interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem impugnação técnica apta a afastar precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020; TJ/MT, AC 1011790-52.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025; TJ/MT, RN 1001954-29.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, ratificou a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Adan Vaz Ribeiro
, concedeu a segurança para determinar a reintegração do candidato no concurso público regido pelo Edital no 3, de janeiro de 2022, possibilitando a participação nas fases subsequentes, salvo se sobrevier condenação criminal.

Aduz que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema no 22, com repercussão geral reconhecida, foi aplicado de forma genérica, sem considerar as peculiaridades do caso, pois a eliminação do candidato não decorreu da mera existência de inquérito policial, mas da violação direta às regras editalícias e legais

Assevera que houve omissão relevante de informações essenciais no Formulário de Investigação Social (FIS), configurando descumprimento do dever de transparência e lealdade exigido na fase de investigação social e revelando conduta incompatível com os requisitos de idoneidade moral inerentes ao exercício da carreira militar, circunstância que, por si só, legitima a medida adotada pela Administração.

Afirma que a exclusão decorreu da avaliação da conduta social e funcional do candidato, a qual exige comportamento ilibado e idoneidade moral compatíveis com o exercício da função militar, não se tratando de presunção de culpa, mas de legítimo juízo administrativo de inaptidão para o desempenho de função armada e de elevado risco social.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Adan Vaz Ribeiro
(Id. 346289866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos,
nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Adan Vaz Ribeiro
contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social do Concurso Público da Secretaria de Estado de Segurança Pública
, a sentença concedeu a segurança para determinar a reintegração do candidato no concurso público regido pelo Edital no 3, de janeiro de 2022, possibilitando a participação nas fases subsequentes, salvo se sobrevier condenação criminal.

Em decisão monocrática proferida em 31 de outubro de 2025, em sede de Remessa Necessária, a sentença foi ratificada, ante a conclusão de que a exclusão do candidato do certame, fundada exclusivamente na existência de inquérito policial em curso e na suposta omissão do número do inquérito no Formulário de Investigação Social (FIS), violou os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque não há condenação criminal transitada em julgado nem demonstração concreta de incompatibilidade entre o fato investigado e o cargo pretendido (Id. 326043396).

Todavia, o
Estado de Mato Grosso
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão, sustentando que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 22 foi aplicado de forma genérica, sem a devida consideração das peculiaridades do caso concreto, uma vez que a exclusão do candidato não decorreu da mera existência de inquérito policial, mas da omissão de informações relevantes, em afronta às regras editalícias e ao dever de transparência, circunstância que evidenciaria ausência de idoneidade moral e legitimaria o juízo administrativo de inaptidão para o exercício da carreira militar.

A controvérsia, portanto, reside na análise da legalidade da exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social, com fundamento na existência de inquérito policial em curso e na suposta omissão de dados no Formulário de Investigação Social (FIS), inexistindo condenação criminal transitada em julgado.

- Da ausência de impugnação oportuna

Cumpre registrar, desde logo, que o
Estado de Mato Grosso
não interpôs Recurso de Apelação contra a sentença que concedeu a segurança, deixando de impugnar, no momento processual adequado, os fundamentos adotados pelo Juízo de 1a Instância.

Somente após a decisão monocrática proferida em sede de Remessa Necessária é que o ente público manejou o presente Agravo Interno, suscitando argumentos que poderiam ter sido oportunamente deduzidos.

Embora a Remessa Necessária devolva a matéria ao Tribunal, tal circunstância não afasta o ônus de impugnação específica e tempestiva, sob pena de esvaziamento da dialeticidade recursal e comprometimento da estabilidade das decisões judiciais.

No presente caso, o Agravante não apresenta elemento fático ou jurídico novo capaz de afastar a fundamentação adotada, limitando-se a reiterar a tese de ausência de idoneidade moral do candidato, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

- Do alcance do Tema no 22 do Supremo Tribunal Federal e sua correta aplicação

A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 22), segundo a qual: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é permitida a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.” (STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020).

A interpretação dessa orientação deve observar os princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade e do amplo acesso aos cargos públicos.

É certo que as carreiras militares exigem idoneidade moral e conduta ilibada. Contudo, tais requisitos não autorizam a Administração a estabelecer presunções automáticas de inaptidão com base em investigação não concluída, sob pena de indevida antecipação de juízo de culpabilidade.

No caso concreto, o candidato declarou no Formulário de Investigação Social (FIS) que respondia a investigação criminal, descrevendo as circunstâncias do fato e informando que o procedimento estava em andamento. A própria Administração reconheceu que o conteúdo essencial da imputação foi informado, apontando apenas a ausência do número do inquérito e de dados complementares.

A decisão agravada concluiu que não houve ocultação da existência da investigação, mas, quando muito, omissão formal quanto ao número do procedimento, o qual tramita sob segredo de justiça.

- Da inexistência de omissão dolosa relevante

O ponto central do Agravo Interno consiste na tese de que a ausência de indicação do número do inquérito policial caracterizaria omissão relevante, apta a configurar descumprimento do dever de lealdade e transparência exigido na fase de investigação social.

Todavia, o conjunto probatório demonstra que o candidato não negou a existência da investigação nem apresentou declaração falsa. Ao contrário, informou expressamente a acusação e o estágio procedimental.

Consoante consignado na decisão agravada:

[...] No caso concreto, o Impetrante informou no Formulário de Investigação Social (FIS) a existência da acusação, o que denota ausência de intenção dolosa de ocultação: [...]

A alegação de desconhecimento técnico quanto ao número do inquérito mostra-se plausível, considerando a complexidade dos sistemas judiciais e o fato de que o processo tramita em segredo de justiça, o que dificulta seu acompanhamento por leigos.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer indício de má-fé ou de tentativa deliberada de ocultação por parte do Impetrante. A omissão do número do inquérito, por si só, não se reveste de gravidade suficiente para justificar a exclusão, sobretudo quando a própria Administração reconhece que o candidato declarou o conteúdo essencial da acusação.

Ainda que se reconheça que as carreiras militares e policiais exigem idoneidade moral e conduta ilibada, a aferição desses requisitos não pode se dar por presunções ou juízos subjetivos, sob pena de violação à proporcionalidade e à moralidade administrativa.

Ademais, embora tal informação não conste formalmente nos autos, destaca-se, com a devida relevância, que, em consulta ao Processo Judicial de 1a Instância, constatou-se que o Inquérito Policial no 1768/2020, registrado sob o no 1002536-23.2021.8.11.0042, ainda se encontra em tramitação, sendo o último andamento datado de 9 de outubro de 2025.

Assim, verifica-se que não há condenação penal contra o Impetrante, tampouco ação penal em curso, inexistindo qualquer decisão com trânsito em julgado. O feito permanece em fase investigativa, o que reforça a aplicação do princípio da presunção de inocência. [...]. (Id. 326043396 – fls. 5/6).

A distinção entre omissão substancial e omissão meramente formal revela-se determinante. A primeira impede a Administração de conhecer fato relevante, e a segunda não compromete a finalidade da investigação social. Na hipótese, a Comissão teve ciência inequívoca da acusação e realizou as consultas pertinentes, identificando o inquérito correspondente.

Não há prova de má-fé, dolo ou intenção deliberada de ocultação, tampouco demonstração de que o edital previsse, de forma clara e inequívoca, a indicação do número do inquérito como requisito autônomo cuja inobservância implicasse eliminação automática.

Assim, considerando que a exclusão decorreu diretamente da própria existência do inquérito policial em curso, e não de declaração falsa ou fraude, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no Tema no 22.

- Dos limites do juízo administrativo de idoneidade moral

A Administração dispõe de discricionariedade técnica na aferição da idoneidade moral em concursos para a carreira militar. Todavia, tal prerrogativa encontra limites nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O controle jurisdicional não substitui o mérito administrativo, mas verifica a conformidade do ato com as balizas constitucionais e legais. A eliminação de candidato com base em investigação em curso, sem condenação transitada em julgado e sem demonstração objetiva de incompatibilidade entre os fatos apurados e o exercício do cargo, mostra-se desproporcional.

A gravidade abstrata do delito investigado não autoriza a supressão do direito de participação no certame, sob pena de converter a investigação em sanção antecipada, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, a própria decisão agravada ressalvou a possibilidade de exclusão caso sobrevenha condenação criminal transitada em julgado, preservando, assim, o interesse público e a higidez do certame.

-
Da jurisprudência aplicável ao caso

Ressalte-se que, para a exclusão de candidato na fase de investigação social, não é suficiente a mera existência de inquérito policial em curso ou irregularidade formal no preenchimento do FIS. Exige-se a comprovação de omissão dolosa relevante ou de incompatibilidade concreta entre o fato investigado e o cargo pretendido, o que não se verificou no presente caso.

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

[...] 4. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei.

5.
A eliminação de candidato com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência
.

6. Aplicar ao candidato uma penalidade perpétua, impedindo-o definitivamente de ingressar na carreira policial militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas que não resultaram em condenação criminal e em relação às quais demonstrou efetiva reabilitação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]. (TJ/MT, AC 1011790-52.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025). [grifo nosso]

[...] 5.
A eliminação dos candidatos se deu exclusivamente com base em boletim de ocorrência, sem a existência de condenação criminal, violando os princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade na atuação da Administração Pública (CRFB, art. 37).

6. A presunção de inocência, prevista no art. 5o, inciso LVII, da CRFB, impede que se atribuam efeitos negativos à mera instauração de procedimento investigatório, especialmente em se tratando de candidatos absolvidos judicialment
e
. [...]. (TJ/MT, RN 1001954-29.2024.8.11.0006, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). [grifo nosso]

- Da aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil

A decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada em precedente qualificado emanado das Cortes Superiores, tendo sido a parte expressamente advertida acerca da necessidade de demonstrar, de forma específica, a existência de distinção (
distinguishing
) ou de superação (
overruling
) do entendimento vinculante, sob pena de incidência de multa.

Não obstante, no Agravo Interno, a parte Agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar impugnação técnica idônea capaz de afastar a incidência do precedente no caso concreto.

Diante disso, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, e em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1201, impõe-se a aplicação de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerada a natureza manifestamente infundada da insurgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e condeno a parte Agravante ao pagamento de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026